Tribunal: TJSP
Processo: 1011793-75.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Embargos de declaração – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica - Acórdão recorrido que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante – Omissão – Ocorrência – Julgado que não observou a existência de erro material na sentença, que mencionou os nomes equivocados dos embargados - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.